Tribunal: TJDFT
Processo: 0728311-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PARCELAS EM ATRASO. DECRETO DE PRISÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão civil ocorre em decorrência de inadimplemento de alimentos e constitui o último reduto da responsabilidade pessoal em nosso ordenamento, que, como regra, restringe a responsabilidade civil ao patrimônio dos indivíduos.
2. Não havendo comprovação da parte sobre a sua condição de hipossuficiente, deve-se indeferir o pedido de concessão de Gratuidade de Justiça realizado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial.
3. Não há vício na decisão que decreta prisão civil de devedor de alimentos citado por edital quando houver infrutíferas tentativas de chamamento do inadimplente pelos meios cabíveis.
4. Recurso conhecido e desprovido.